Tribunal: TJES
Processo: 0032556-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032556-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SONIA MARIA KRAUSE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Voluntária, acompanhada de Remessa Necessária, interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contratos temporários sucessivos de Professora e condenar o Ente Público ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O Recorrente alega a ocorrência da prescrição quinquenal e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (
I
) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS decorrente da nulidade de Contratos Temporários firmados com a Fazenda Pública, à luz da modulação de efeitos do Tema 608/STF; (
II
) confirmar se a nulidade dos Contratos Temporários, por sucessivas renovações para atividade de caráter permanente, gera direito ao recebimento dos depósitos de FGTS; e (
III
) estabelecer os consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre a condenação, distinguindo-a da remuneração de saldos de contas já existentes e considerando a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se à cobrança de valores não depositados no FGTS o prazo prescricional quinquenal, conforme tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608), com modulação de efeitos para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso quando do julgamento.

4.
Para as ações cujo termo inicial da prescrição é anterior a 13/11/2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: o prazo de 30 (trinta) anos, contado da lesão, ou o de 5 (cinco) anos, a partir da data do referido julgamento. Ajuizada a demanda em 08/11/2019, antes do término do prazo quinquenal (13/11/2019), afasta-se a prescrição da pretensão autoral.

5.
A renovação sucessiva de Contratos Temporários para o exercício de função de natureza permanente, como a de Professor da Rede Pública Estadual, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade dos vínculos.

6.
Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito do Contratado ao depósito do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e da jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 191 - RE 596.478/PR).

7.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS em razão da nulidade de Contrato não se confunde com a atualização de saldos já depositados em contas vinculadas, afastando-se a aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista no artigo 22 da Lei nº 8.036/1990 e na Tese da ADI 5.090.

8.
A obrigação de pagamento de FGTS, oriunda de condenação judicial imposta à Fazenda Pública por contratação nula, possui natureza de verba indenizatória, submetendo-se aos critérios de encargos moratórios estabelecidos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905 para condenações contra a Fazenda Pública referentes a Servidores Públicos (a partir de julho/2009, correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança).

9.
A partir de 09/12/2021, em virtude da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passa a ser realizada pela incidência, uma única vez, da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelação Voluntária conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, reformando em parte a Sentença, exclusivamente, para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período.

Tese de julgamento:

1.
O prazo prescricional para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, em casos de nulidade de Contrato Temporário, submete-se à regra de transição fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 608, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos a contar de 13/11/2014 para as ações ajuizadas antes de transcorrido o prazo trintenário.

2.
A sucessiva e prolongada renovação de Contratos Temporários para o desempenho de atividades permanentes da Administração Pública viola o artigo 37, IX, da Constituição, ensejando a nulidade do vínculo e garantindo ao servidor o direito ao depósito do FGTS.

3.
Os consectários legais sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS não depositado em virtude de contrato nulo são regidos pelo Tema 905 do STJ (a partir de julho/2009, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança) até 08/12/2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic a partir de 09/12/2021, por força do artigo 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A e art. 22; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 596.478/PR (Tema 191); STF, ADI 5.090; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à Apelação Voluntária e, por igual votação, conhecer e conferir parcial provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA acompanhada de REMESSA
EX OFFICIO

em razão da
SENTENÇA
(id. 2271857, p. 35/43)

proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
SONIA MARIA KRAUSE
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais para (
I
) “
DECLARAR nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre a parte Requerente e o Estado do Espírito Santo
” e (
II
) condenar “
o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n 0 8.036/90, de todo período efetivamente trabalhado, devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E
”, isentando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e estabelecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados “
por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 4º, inciso II do CPC/2015
”.

Irresignado, o Recorrente suscita a Prejudicial de Mérito (Prescrição), porquanto sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo a aplicação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 como norma especial prevalente sobre a Legislação Geral do FGTS e a inaplicabilidade do precedente do STF (ARE 709.212/DF) à Fazenda Pública.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da Sentença recorrida no tocante aos consectários legais, para que a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial (TR), conforme a Legislação Específica do FGTS (artigo 22 da Lei nº 8.036/1990).

Decisão (id. 2859522), determinando o sobrestamento da tramitação em razão do julgamento da ADI 5.090, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento e trânsito em julgado na mencionada ADI 5.090, a suspensão do feito restou levantada.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA acompanhada de REMESSA
EX OFFICIO

em razão da
SENTENÇA
(id. 2271857, p. 35/43)

proferida pelo
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
SONIA MARIA KRAUSE
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos iniciais para (
I
) “
DECLARAR nulos os contratos administrativos de contratações temporárias e/ou aditivos mencionados na inicial, firmados entre a parte Requerente e o Estado do Espírito Santo
” e (
II
) condenar “
o Estado do Espírito Santo a recolher em favor da parte Requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n 0 8.036/90, de todo período efetivamente trabalhado, devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E
”, isentando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e estabelecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados “
por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, § 4º, inciso II do CPC/2015
”.

Irresignado, o Recorrente suscita a Prejudicial de Mérito (Prescrição), porquanto sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, defendendo a aplicação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 como norma especial prevalente sobre a Legislação Geral do FGTS e a inaplicabilidade do precedente do STF (ARE 709.212/DF) à Fazenda Pública.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da Sentença recorrida no tocante aos consectários legais, para que a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial (TR), conforme a Legislação Específica do FGTS (artigo 22 da Lei nº 8.036/1990).

Decisão (id. 2859522), determinando o sobrestamento da tramitação em razão do julgamento da ADI 5.090, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento e trânsito em julgado na mencionada ADI 5.090, a suspensão do feito restou levantada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

A respeito do tema em questão, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608)
, em caráter de Repercussão Geral, estabeleceu a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal
”
, restando atribuído efeito
ex nunc
ao Acórdão, com julgamento ocorrido na data de 13/11/2014
.

Diante da necessidade de resguardar a segurança jurídica, o Pretório Excelso modulou os efeitos de sua Decisão, estabelecendo uma regra de transição de vital importância para o deslinde de casos como o presente, nos quais a pretensão se origina em momento anterior ao referido julgado.

Com efeito, a modulação determinou que,
para as situações em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, a contagem se daria pela ocorrência do que sobreviesse primeiro: o transcurso de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial da lesão, ou o decurso de 5 (cinco) anos, a partir da data do mencionado julgamento
.

Destarte, foram estabelecidos efeitos prospectivos à Decisão, nos seguintes termos: "
Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (
STF
- ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

Aplicando-se tal diretriz ao caso concreto, torna-se imperativo rechaçar a tese recursal.
A relação jurídica em análise, caracterizada por sucessivas Contratações Temporárias, teve seu início em 1º de fevereiro de 2001
, sendo esta a data que marca o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 30 (trinta) anos, o qual, por conseguinte, somente se findaria em fevereiro de 2031.

Por outro lado,
o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do julgamento do aludido paradigma (13/11/2014), teve seu termo final em 13 de novembro de 2019
.
A presente demanda foi ajuizada em 08 de novembro de 2019
, ou seja, antes do esgotamento do prazo se findaria primeiro (quinquenal), o que evidencia, de forma inequívoca, a inocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Nestes moldes, infere-se que a tese central do Recorrente, de que a referida decisão não se aplicaria às demandas contra a Fazenda Pública por força do Decreto nº 20.910/32, não encontra amparo na jurisprudência da própria Corte Suprema.

Por conseguinte, o argumento do
distinguishing
, embora engenhoso, é frontalmente rechaçado por julgados que confirmam a plena aplicabilidade do Tema 608 às contratações temporárias nulas firmadas pela Administração Pública, pacificando a matéria e afastando qualquer dúvida sobre a submissão dos entes públicos à mesma racionalidade jurídica no que tange à prescrição do FGTS.

Sobreleva acentuar, da análise da jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
a aplicação do referido precedente vinculante, inclusive da prefalada modulação dos efeitos, aos casos envolvendo Contratos Temporários celebrados pela Administração Pública
,
verbatim:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RE 596.478-RG, RE 765.320-RG, 705.140-RG E ARE 709.212-RG
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.

1 O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”

(
STF
, RE 1176326 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, data do julgamento: 13-9-2019, data da publicação no Diário: 25-09-2019).

Isto posto, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição) em apreço.

É como Voto.

MÉRITO

Em sede de Remessa Necessária, cujo julgamento se procede conjuntamente com esta Apelação Voluntária, impõe-se assentar que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgado abaixo referenciado, veio a se alinhar à diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal firmada no RE
596.478/PR
, dotada de especial carga valorativa por conta de seu julgamento pela sistemática da Repercussão Geral,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, ACOMPANHADAS DE REMESSA EX OFFICIO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, SALVO QUANTO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS PELO PERÍODO TRABALHADO E AO FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

I.
Da Apelação Voluntária do Estado do Espírito Santo.

I.I.
Mérito.

I.I.I.
Da Nulidade da Contratação Temporária

I.I.I.I

A Contratação Temporária possui contornos próprios, cuja validade, por conseguinte, vincula-se ao preenchimento de determinados pressupostos, sobretudo no que concerne ao seu caráter indispensável, excepcional e transitório, daí por que se revela de todo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e em que contexto e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal)
.

I.I.I.II
.
A indeclinável observância dos requisitos autorizadores da Contratação Temporária reveste-se da mais alta relevância, máxime porque a violação da norma constitucional sob tal aspecto atrai a incidência de outro preceito de igual envergadura, o qual impõe não só a nulidade do ato, como também a punição da autoridade responsável, como previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal
.

I.I.I.III.
Na hipótese dos autos, o Recorrido foi contratado pelo Recorrente para exercer a função de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, tendo a relação contratual sido renovada por diversas vezes, perdurando pelo período de 12⁄09⁄2011 a 09⁄03⁄2014 (fl. 15). Nesse contexto, têm-se claramente por afrontados os dispositivos constitucionais supramencionados, mormente pela evidente falta de provisoriedade e de delimitada temporariedade da contratação e, ainda, pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder, sobretudo diante do fato de a função desempenhada afigurar-se de necessidade permanente.

I.II.II.
Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

I.II.II.I
. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral, pronunciou-se que é “constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036⁄90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. (...) Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.” (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13⁄06⁄2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)
. Orientação que se aplica inclusive às hipóteses de Contratação Temporária Nula, na linha de reiterados precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 64080016518 (Relator Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 27⁄04⁄2015).

(...)
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária nº 24151337508, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)”

Em
sendo assim, no propósito apenas de evidenciar que
à hipótese em apreço se aplica à orientação em destaque
, sobreleva acentuar que se faz possível extrair do conjunto fático-probatório encartado nos autos que a
Recorrida SONIA MARIA KRAUSE foi contratada pelo Recorrente para exercer a função de Professor da Rede Pública Estadual
, tendo a
relação contratual sido renovada por diversas vezes, perdurando pelos períodos de 1º/02/2001 a 21/12/2001; 18/08/2003 a 22/12/2003; 09/02/2004 a 30/12/2004; 02/02/2005 a 30/12/2005; 1º/02/2006 a 29/12/2006; 24/03/2006 a 29/12/2006; 1º/02/2007 a 24/12/2007; 07/02/2008 a 24/12/2008; 05/01/2010 a 23/12/2010; 24/01/2011 a 22/12/2011; 30/01/2012 a 21/12/2012; 1º/02/2013 a 23/12/2023; 28/01/2014 a 23/12/2014; e 26/01/2015 a 23/12/2015
.

Nesse contexto,
resta patente a nulidade dos Contratos e de seus respectivos Aditivos
firmados entre as partes, mormente pela evidente
falta de provisoriedade e de delimitada temporariedade
da contratação e, ainda,
pela notória ausência de plausível justificativa pela Administração Pública quanto à excepcionalidade do interesse público em assim proceder
, sobretudo diante do fato de a
função desempenhada afigurar-se de necessidade permanente
, sendo devida, por conseguinte, a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo mencionado período trabalhado, tal como decidido pelo Magistrado de Primeiro Grau, inclusive, no tocante à prescrição quinquenal fixada.

Por fim, impõe-se examinar o capítulo da Sentença em que se estabeleceu que deverão incidir “
juros de mora
aplicados à
caderneta de poupança
, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como
correção monetária
a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como
índice o IPCA-E
”.

Neste diapasão, oportuno e relevante destacar,
ab initio
, que, na linha da orientação adotada à época pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
– PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021), restou ordenada a suspensão deste feito em decorrência da aparente possibilidade de afetação da matéria no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090
.

Ultimado o julgamento no âmbito daquela Corte Constitucional, identificou-se que, no bojo da referida ADI,
apreciou-se a constitucionalidade do critério de remuneração e atualização de valores já depositados em contas vinculadas ao FGTS
, de modo que a Suprema Corte centrou-se em realizar a interpretação do
artigo 13, da Lei Federal nº 8.036/1990 e o artigo 17,
caput,
da Lei Federal nº 8.177/199, que ostentam o seguinte teor,
in verbis:

“
Art. 13.
Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

“
Art. 17.
A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração.”

A p
ropósito, ao julgar a
ADI 5.090
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, determinou que
a remuneração do saldo das contas do FGTS deve ter como piso o índice oficial de inflação - IPCA -, mas modulou os efeitos da decisão de forma prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024), com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, ressaltando afigurar-se inadmissível a recomposição financeira de supostas perdas passadas
, senão vejamos,
in litteris:

"
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.

2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).

3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
(
STF
- ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

V
oltando-se à hipótese dos autos, é possível constatar a
ausência de similitude com o precedente vinculante supra transcrito, que orienta a atualização do saldo de contas de FGTS, enquanto que, neste caso está a se discutir valores que ainda não restaram depositados em conta vinculada ao FGTS.

Também não se há falar na

aplicação do artigo 22, da Lei Federal nº 8.036/1990
, na medida em que o dispositivo legal se refere a situações em que há prévio e formal vínculo empregatício estabelecido entre as partes, circunstância que não é constatada no caso em exame, eis que reconhecida a declaração de nulidade de Contratações Temporárias pelo Ente Público e que, por seu turno, acarretou apenas o direito à indenização do Servidor contratado de forma irregular pela Administração Pública.

A propósito, o dispositivo legal em referência ostenta a seguinte redação,
in litteris:

LEI 8.036/1990:

“Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1
o
Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n
o
368, de 19 de dezembro de 1968.”

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ e ADI 5.090/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA . IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se discute o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública . 2. Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.
2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1 .495.146/MG, 1.492.221/PR e 1 .495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11 .960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
3. Inaplicabilidade da Súmula 459 do STJ e da tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS . Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral
.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00251054920168080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 09/08/2024)

P
or conseguinte, diante da natureza jurídica da imposição de pagamento revelada no Édito Sentencial, notadamente correspondente a parcelas consectárias do reconhecimento da nulidade da contratação temporária, assumindo portanto a conformação de verbas indenizatórias resultantes de condenação judicial perpetrada contra a Fazenda Pública, revela-se impositivo reconhecer atraídas as diretrizes fixadas no julgamento do
Recurso Especial nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ),
que orienta em relação às
condenações judiciais em face da Fazenda Pública, que tenham como objeto direitos reconhecidos de servidores e empregados públicos, que assim dispõe de acordo com o período em que formado o débito,
senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. "TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

N
esta linha, orienta a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatium:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . ÍNDICES APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilson Rodrigues do Rosario, declarando nulos os contratos temporários celebrados a partir de 02/02/2010 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme índice da poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, ou o IPCA-E. III . RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão recorrido aplica corretamente o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, considerando tratar-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, distinta da remuneração de contas vinculadas ao FGTS regida pelo Tema 731 do STJ e pela Súmula 459/STJ.

4. Os precedentes citados pelo embargante não são aplicáveis ao caso, pois tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao FGTS, e não da atualização de condenação judicial da Fazenda Pública .

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6. A manifestação expressa sobre as questões suscitadas preenche os requisitos de prequestionamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n .º 0024525-92.2011.8.08 .0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00032184320158080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/02/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0020271-73.2015.8 .08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: AGENOR TEIXEIRA FARIAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO . TEMA 608 E TEMA 551 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por AGENOR TEIXEIRA FARIAS, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de valores devidos a título de FGTS e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à cobrança do FGTS segue o prazo trintenário ou quinquenal, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (ii) determinar se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao FGTS é trintenário para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608 . A ação foi ajuizada em 11/11/2015, sendo correta a aplicação do prazo de 30 anos pelo juízo de origem.

4. Contratações temporárias reiteradas e sucessivas descaracterizam a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo.

5. O Tema 551 do STF reconhece que o desvirtuamento de contratações temporárias dá direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, como ocorreu no presente caso, em que a função desempenhada pelo autor (gari) é de caráter permanente, evidenciando a prática reiterada de renovações contratuais.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre as verbas devidas devem seguir os precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), com a aplicação do IPCA-e para correção monetária e da taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença confirmada integralmente .

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em ações ajuizadas antes de 13/11/2019 é trintenário, conforme modulação do Tema 608 do STF.

2. A nulidade de contratações temporárias sucessivas dá direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, quando evidenciado o desvirtuamento do vínculo.

3. Após 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, acumulando correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 7º, XXIX; Lei n . 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20 .910/1932, art. 1º; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765 .320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, AgInt no REsp n . 1.935.626/MG; STJ, REsp n. 1495146/MG (Tema 905) .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00202717320158080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/03/2025)

N
ão se pode perder de vista, contudo, que a partir de
09/12/2021
, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, estatuiu-se que as condenações contra a Fazenda, independentemente da natureza, deverão ser atualizadas exclusivamente pela incidência em uma única vez da
Taxa Selic
acumulada mensalmente no período, que engloba em seu cálculo os juros de mora e a correção monetária, conforme se extrai de seu artigo 3º,
in verbis
:

“
Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Em s
endo assim, verifica-se que a Sentença aplica corretamente a orientação do precedente vinculante alusivo ao
Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
merecendo ajuste, apenas para que a partir da data de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora passem a obedecer ao disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.

Isto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, bem como, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA

reformando em parte a Sentença, exclusivamente, para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, conforme a fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)